Tribunal: TJPA
Processo: 0001195-45.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001195-45.2015.8.14.0061
APELANTE: CECILIA MARIA TAVARES DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE MESTRADO. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPOSIÇÃO ACERCA DA LICENÇA PARA O APROPRIAMENTO PRETENDIDO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DA FREQUÊNCIA AO CURSO. CONCESSÃO DA LICENÇA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 67, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 9.394/96. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Preliminar de perda do objeto do
mandamus.

1.

Embora tenha transcorrido o prazo da licença pleiteada, tendo a apelante concluído o Curso de Mestrado por força da decisão liminar, esta circunstância não tem o condão de, por si só, esvaziar o conteúdo do recurso, em decorrência de eventuais efeitos patrimoniais que possam surgir da sentença, notadamente no que diz respeito à remuneração que recebeu durante o período da licença. Logo, do ponto de vista do interesse processual, não se pode concluir que a demanda perdeu sua utilidade/necessidade, não havendo que se falar em perda de seu objeto.

Mérito.

2.

A licença para curso de capacitação profissional tem previsão no Plano Municipal de Educação de Tucuruí, além do que se aplica de forma subsidiária a Lei Federal 8.112/90, sendo premissa da Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/96) o direito à formação continuada, prestigiando a valorização dos profissionais da educação.

3.

Nada obstante a discricionariedade da Administração em conceder licença, tal requisito deve ser observado à luz da razoabilidade, tendo em vista a natureza fundamental do direito à educação, nele compreendido também o acesso aos cursos de pós-graduação.

4.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco de maio de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CECÍLIA MARIA TAVARES DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO
de mesmo nome
denegou a segurança nos seguintes termos (id nº 2192603):

“Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Revogo a liminar concedida nos autos, ficando sem efeito.

Sem custas e sem honorários pois deferida a gratuidade processual. (...).”

E suas razões recursais (id nº 2192605), a apelante apresenta os fatos, onde relata que impetrou mandado de segurança com pedido liminar em face do Prefeito Municipal de Tucuruí que indeferiu o seu pedido de licença para cursar mestrado entre os anos de 2015 a 2017, apesar de existir previsão legal que incentiva o aprimoramento profissional dos servidores municipais por meio de licença aprimoramento para formação continuada.

Explica que o juízo de 1º grau deferiu parcialmente a liminar, determinando que a autoridade coatora concedesse a licença aprimoramento com específico propósito de participar do Curso de Mestrado da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, sem prejuízo de sua remuneração.

Diante dessa decisão liminar, acrescenta que a autoridade coatora informou nos autos o cumprimento da decisão liminar.

Porém, destaca que na sentença, o juízo denegara a segurança por entender ser ato discricionário o deferimento ou não do pedido de licença e por entender que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não regulamenta de forma exaustiva o tema.

Para defender a reforma pretendida, sustenta que em sentença também do ano de 2019, nos autos do mandado de segurança nº 0001194-60.2015.814.0061, que versa igualmente sobre a concessão de licença de aprimoramento para servidor público cursar mestrado, o juízo de 1º grau entendera de forma diversa, concedendo a segurança ao servidor.

Assim, defende que, no presente caso, deve ser respeitada a igualdade de apreciação do caso e igualdade de tratamento com o fim de garantir a segurança jurídica.

Argumenta que tal posicionamento contrário ofende também o diploma processual no que diz respeito à uniformização de jurisprudência e estabilidade da decisão.

Dessa forma, busca a reforma da sentença, visto que o ordenamento jurídico brasileiro consagrou a necessidade de decisões coerentes em casos semelhantes e que a decisão liminar concedida em 2015 teria se tornado satisfativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões (id nº 2192606) sustentando, preliminarmente, a perda do objeto da ação, posto que a autora já concluiu o mestrado em 2017. No mérito, defende que não há que se falar em direito líquido e certo, dado que a concessão de licença para aprimoramento profissional é um ato discricionário do Poder Público que tem o poder/dever de negar tal pedido quando verificar que tal medida não é conveniente ou oportuna ao interesse público, como teria ficado demonstrado no caso em tela.

Ao final, requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida os termos da sentença.

Aos autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 2203124).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se no sentido de considerar prejudicado o recurso de apelação interposto, em face da perda superveniente do objeto, ante a conclusão do curso de mestrado pela impetrante (id nº 2272156).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
pelo que passo analisá-lo.

Havendo preliminares suscitadas, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR
DE PERDA DO OBJETO.

Não há que se falar em perda do objeto diante da alegação de carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, fundada no fato de que, com o cumprimento da liminar, já teria sido alcançado o objeto da ação mandamental, qual seja, a licença remunerada da servidora impetrante para cursar mestrado.

Isso porque a concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo. Frise-se que a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão (licença remunerada para cursar mestrado) deu-se por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada, ante a possibilidade de ser cobrada pela remuneração que recebeu durante o período de licença.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da conclusão do curso de mestrado da impetrante, eis que, como informado pelo próprio Município, a decisão liminar foi cumprida, o que significa dizer que a servidora só conseguiu licença remunerada para cursar o mestrado por meio da decisão liminar proferida nesses autos. Desse modo, a conclusão do curso não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

Superada a preliminar suscitada, passo a análise do mérito da demanda.

MÉRITO.

Conforme relatado, a autora impetrou o presente mandado de segurança com o objetivo de ver assegurado o seu direito a licença aprimoramento para participação no curso de mestrado promovido pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa na cidade de Marabá/PA com a remuneração devida durante o seu período de duração.

O juiz de 1º grau inicialmente garantiu o direito à licença remunerada para a servidora através de decisão liminar, porém, ao sentenciar o feito, denegara a segurança sob o fundamento de que a concessão da seria um ato discricionário da Administração Pública.

A
quaestio

facti,
portanto,

diz respeito à discussão sobre se está correta a sentença que, no mérito, negou o pedido da servidora de ver assegurado o seu direito à concessão de licença remunerada para cursar mestrado.

Em que pese o respeitado entendimento firmado pelo juízo de 1º grau em decisão de mérito, entendo que a sentença merece ser reformada.

Conforme
demonstrado nos autos, a apelante é servidora pública municipal, ocupando o cargo de professora nível superior “B” e foi aprovada para o Curso de Mestrado Profissional em Letras da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, de forma que é inequívoco que a matéria em que fora aprovada tem correlação com o cargo que exerce.

Além disso, existe previsão legal para a licença pleiteada pela apelante na Lei Federal 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Federais), que deve ser utilizada subsidiariamente à Lei Municipal nº 3.793/93 quando esta for omissa,
in verbis:

Lei 8.112/90 (...)

Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo
ou mediante compensação de horário
, a
fastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País
.

Por sua vez, o Plano Municipal de Educação (Lei nº 9.748, de 10/12/2012), de igual modo possibilita a licença para aprimoramento profissional, estabelecendo a Meta 14, estratégias 4 e 5, em que é garantida a licença aprimoramento para formação continuada, com a remuneração conforme a lotação profissional no ato da solicitação da licença, sem prejuízos de vencimentos e vantagens.

Fora isso, cabe relembrar que a Carta Maior brasileira, em seu artigo 205, “caput”, preceitua que a educação: "(...) será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.". Logo, vê-se que a qualificação profissional, por meio da educação, é algo valorado em demasia pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, merece ser trazido à lume o que consta na Lei nº 9.394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em seus art. 62 e art. 62-A existe a previsão de que a capacitação profissional no âmbito do magistério deve ser promovida, tanto pela União e Distrito Federal, quantos pelos Estados e Municípios, como se vê:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.

§ 2º. A União, o Distrito Federal os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.

No caso em tela, a professora da rede pública municipal utiliza-se do argumento da qualificação profissional para a obtenção do benefício pretendido, o que, perceptivelmente, encontra guarita nos mencionados artigos de lei antes referidos. Observa-se, pois, a legalidade da concessão do afastamento para fins de qualificação profissional ao servidor público municipal.

Já quanto à remuneração integral, o art.67 da Lei de Diretrizes da Educação Nacional prevê, in verbis:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de

provas e títulos;

ll - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento remunerado periódico para esse fim;

Ill - piso salarial profissional;

lV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;

Vl - condições adequadas de trabalho.

Logo, admite-se, a concessão de afastamento a profissional do magistério, inclusive com remuneração integral, como se trabalhando estivesse.

Cumpre registrar que,
em caso análogo ao dos autos, a 1ª Turma de Direito Público, em recurso sob a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, decidiu que, existindo previsão legal para concessão da licença para capacitação profissional, não cabe ao administrador valer-se de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele exercer tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém, no presente caso, a autoridade coatora e o Município de Tucuruí não lograram comprovam essa circunstância, se atendo somente em arguir ilações desprovidas de provas.

Em seguida, a ementa do voto proferida pela Desa. Célia Pinheiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. APROVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MESTRADO EM LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU CONCEDIDA. PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DA REFERIDA LICENÇA. POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. COMPROVADO NÃO SER O MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSIVEL POR PARTE DO AGRAVANTE. PREJUÍZO MUITO MAIOR À AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I
- Havendo previsão legal para concessão da referida licença, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a ilações.

II- A agravada já CONCLUIU O MESTRADO há mais de um ano, conforme certificado de conclusão em anexo aos autos (fl.136) o que demonstra que os prejuízos que lhes serão causados são muito maiores que para o próprio agravante, que por sua vez poderá se beneficiar dos aprendizados por ela adquiridos, já que terá uma servidora com qualificações importantíssimas para atuar no serviço para o qual foi designada após aprovação em concurso público
.

III- Recurso Conhecido e Improvido.

(2016.04956020-63, 168.881, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-12-05, publicado em 2016-12-09).

No mesmo sentido, colaciono outro precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA POR DOIS ANOS PARA REALIZAR CURSO DE MESTRADO
. PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DA REFERIDA LICENÇA. POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. COMPROVADO NÃO SER O MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO INFINITAMENTE MAIOR À AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Havendo previsão legal para concessão da referida licença,
não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a argumentações.
II- A agravada já se encontra matriculada e possivelmente já cursando o mestrado há mais de um ano, o que demonstra que os prejuízos que lhes serão causados são infinitamente maiores que para o próprio agravante, que por sua vez poderá aguardar o termino do mestrado, se beneficiando para tanto dos aprendizados por ela adquiridos, já que terá uma servidora com qualificações importantes para atuar no serviço para o qual foi designada. III- Recurso Conhecido e Provido.

(2013.04220898-87, 126.138, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-10-07, Publicado em 2013-11-07) (grifei)

No caso ora analisado, portanto,
em que pese se fale que a concessão da licença remunerada seja um ato discricionário, a análise da conveniência e oportunidade dada a Administração Pública serve para verificar os requisitos para conceder a licença, mas não para retirar a sua remuneração neste período. Em razão disso, neste caso, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais.

Portanto, pela fundamentação exposta, deve a decisão de primeiro grau ser reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela
autora para lhe conceder a segurança pleiteada, restabelecendo, em consequência, os efeitos da liminar concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020